Tribunal: TJDFT
Processo: 0708867-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708867-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: ARLETE PAULA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra a decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu a tutela de urgência postulada pela autora para determinar que a ré, ora agravante, promova a internação da parte autora em leito hospitalar em regime de urgência, bem como realize os tratamentos, exames, e utilize os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 537, §4o, do CPC (ID 117998088 dos autos no 0702630-32.2022.8.07.0006). A agravante ressalta que a internação foi ofertada, não se podendo falar na incidência da multa pelo descumprimento da decisão agravada. Aduz que a irreversibilidade da medida foi caracterizada porque a parte agravada reconheceu que não possui condições financeiras e, portanto, não poderá ressarcir a agravante dos custos de qualquer tratamento solicitado caso a demanda seja julgada improcedente. Ressalta que não se verifica a probabilidade do direito para a concessão da tutela na origem e que não existe perigo de dano a vida ou à saúde da parte agravada. Defende que é necessária a carência contratual para garantir o equilíbrio contratual e que agiu legalmente ao liberar as 12 primeiras horas de internação para a manutenção da saúde da agravada. Registra que é do Estado o dever de prover a saúde (art. 196 CF/88), sendo a atuação dos planos de saúde apenas de forma suplementar (art. 199, §1o da CF/88), cuja obrigação decorre da Lei Federal 9.656/98 e do Contrato firmado entre as partes. Argumenta que a imputação constante de internações não cobertas pelo contrato, seja por estipulação de período de carência ou inexistência no ROL da ANS, certamente inviabilizaria a atividade empresarial das operadoras de plano de saúde, pois estão sendo obrigadas a custear despesas não inseridas no cálculo atuarial que ocasionou no valor da prestação mensal paga por seus beneficiários, o que provocará irreparável desequilíbrio financeiro. Esclarece que, no caso, não ocorreu a negativa de internação, apenas foi autorizada a internação das 12 primeiras horas para acompanhamento da paciente, conforme a determinação legal. Expõe que o plano de saúde foi contratado em 16/12/2021 e que para realizar a internação hospitalar a autora deveria aguardar 180 dias, ou seja, o prazo de carência seria encerrado em 16/06/2022. Defende que o art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 e o inciso I do artigo 35-C da Lei dos Planos de Saúde autorizam que seja contabilizada a carência para os casos de necessidade da internação. Registra que os artigos acima falam sobre “ATENDIMENTOS”, entretanto são silentes quanto aos casos de “INTERNAÇÕES” que se dão em caráter de “urgência ou emergência”. Afirma que, no caso, as primeiras 12 (doze) horas de atendimento em pronto socorro foram garantidas ao beneficiário nos termos do parágrafo 1°, art. 3°, da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU n° 13/1998, conforme documentos anexados e confissão do agravada na sua exordial. Sustenta que, quando verificada a necessidade de internação, cessa a responsabilidade financeira da operadora, cabendo a esta arcar e responsabilizar-se pela remoção do paciente para uma unidade de atendimento do SUS onde haja a continuidade do atendimento. Alega que agiu conforme determina a cláusula 11.1 do contrato que foi livremente pactuado entre as partes e que não se pode exigir da parte agravante serviços e obrigações que não estejam previstos no contrato, nem na legislação, sob pena de causar insegurança jurídica. Tece arrazoado sobre a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e defende a inexistência da responsabilidade civil pelo exercício regular de direito. Requer o efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada. Preparo recolhido (ID’s 33778009, 33991257, 33991258 e 33992159). É o relatório. DECIDO. Em análise de cognição sumária, própria desta fase recursal, entendo não ser viável e prudente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que ocasionaria perigo de dano inverso à agravada, a qual se encontra com a saúde fragilizada, necessitando de imediata internação hospitalar, diante do quadro grave comprovado de colecistite e da necessidade de realização de “colangio rm” (ID 117996573 da origem). Em contrapartida, o alegado prejuízo da recorrente, advindo em caso de eventual improcedência do pedido inicial, seria apenas econômico, portanto, reversível, ainda que se trate de beneficiário assistido pela Defensoria Pública. Dessa forma, mais razoável se mostra aguardar o julgamento do presente agravo, a fim de se averiguar, por ocasião do julgamento do mérito recursal, se deve ou não persistir a decisão que deferiu a tutela de urgência antecipada, mantendo-se, por ora, a decisão agravada nos exatos termos proferidos pelo Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro o pedido suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora